Tribunal: TJSP
Processo: 1017895-08.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS. Perda da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de nexo causal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso voluntário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017895-08.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante GUARACIARA
NOGUEIRA ANTÔNIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017895-08.2016.8.26.0224 -Voto no 16988
2
VOTO No 16988
Apelação: 1017895-08.2016.8.26.0224
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Apelante: Guaraciara Nogueira Antônio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTE DO TRABALHO BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS. Perda da
capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova
técnica que categoricamente afasta a existência de nexo causal.
Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de
ordem acidentária. Recurso voluntário improvido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 316/319, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a autora
interpôs recurso de apelação.
Alega a autora que, inobstante as conclusões dos laudos
periciais, encontra-se totalmente incapacitada para o labor, fazendo jus ao benefício
pleiteado na exordial, acrescendo a existência de nexo de concausalidade entre suas
patologias e as atividades exercidas, já constatado em laudo trabalhista. Destaca que foi
reabilitada na empresa para exercer função administrativa e, destarte, alega que o perito
judicial não considerou os laudos médicos juntados aos autos. Aduz que a decisão sobre a
concessão do benefício pleiteado deve se basear também em suas condições pessoais.
Busca a conversão do julgamento em diligência a fim de comprovar as atividades que
exercia ou o provimento do recurso com a concessão do benefício acidentário pleiteado.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017895-08.2016.8.26.0224 -Voto no 16988
3
laborando na Fundação para o Remédio Popular - FURP, com a realização de movimentos
repetitivos, com levantamento de peso e agachamento, desenvolveu diversas moléstias
na coluna, pescoço, ombros, o que reduziu a sua capacidade laborativa.
Não houve emissão de CAT, e o INSS concedeu auxílio-
doença previdenciário, em 2007/2008, em 2011 e entre 2015 e 2016 (fls. 111/113).
Realizou-se perícia médica em Juízo pelo IMESC (fls.
170/176).
Pelo exame físico, o perito evidenciou que, em relação ao
ombro direito, os movimentos ativos e passivos apresentavam limitação álgica, discreta
hipertrofia muscular e diminuição da força motora, mas os reflexos estavam presentes.
Destacou o médico que a autora está atualmente
desenvolvendo atividades na área administrativa e detectou pelo exame clínico que a
pericianda apresenta evolução desfavorável dos males referidos, principalmente artralgia
no ombro direito.
Com fundamento no exame físico, corroborado pelos
exames complementares e demais documentos médicos acostados aos autos, o perito
constatou que a autora estava incapacitada parcial e temporariamente para a atividade
laborativa habitual por 06 (seis) meses, a partir da data da perícia, com data do início da
incapacidade em 14/06/2016.
Após, foi realizada vistoria no local de trabalho da autora
(fls. 270/275), concluindo o vistoriador que as tarefas referidas pela obreira não
determinam situação ergonômica especialmente agressiva para a coluna vertebral, nem
para os membros superiores e inferiores visto não haver necessidade de movimentação
repetitiva, nem realização de esforços físicos significativos e tampouco adoção de
posturas potencialmente danosas para coluna vertebral e para os membros em geral.
Em esclarecimentos periciais (fls. 303/305), o médico-
vistoriador afirmou que a produção de 30 mil cápsulas por hora é realizada pela máquina,
sem que a obreira tenha influência nesse trabalho, de modo que a atividade exercida pela
autora não determinava situação antiergonômica e repetitividade para os segmentos
analisados.
Esclareceu, ainda, que o laudo médico da ação trabalhista
não pode ser padronizado porque tem objetivos distintos do laudo da ação acidentária,
por isso pode haver discordâncias das conclusões; além do que a reabilitação profissional
não configura reconhecimento de incapacidade laborativa por moléstia, sendo uma
atitude que visa poupar a obreira de eventuais agravamentos, sem que isso implique em
reconhecimento do nexo.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017895-08.2016.8.26.0224 -Voto no 16988
4
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em reabertura da fase
instrutória, uma vez que o simples fato de a conclusão estampada no laudo não ter
agradado à parte não é motivo para invalidação ou complementação da prova que,
ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção racional do Juiz, que não
necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito judicial.
Os laudos são claros e a reabertura da instrução processual
seria impertinente.
Sendo assim, o pedido de realização de nova perícia não
constitui senão mero inconformismo da obreira com o resultado da prova que lhe foi
desfavorável, por isso incabível a reabertura da fase instrutória.
No mérito, em que pese o inconformismo da apelante, é o
caso de se manter a improcedência da ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente
típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser total ou
parcial e permanente ou temporária.
In casu, na linha do consignado na r. sentença, os laudos
colacionados aos autos não estão incompletos ou equivocados e nem restaram isolados
no contexto probatório, pois concluíram de forma objetiva e fundamentada que apesar
de a autora apresentar uma incapacidade parcial e temporária, tal limitação não se
relaciona com o labor habitual.
Isso porque o trabalho repetitivo era realizado por
máquinas, e restou comprovado pela vistoria ambiental que a obreira não ficava exposta
a fatores antiergonômicos, assim como não realizava repetitividade dos movimentos,
tampouco adoção de posturas nocivas e com compressão dos tendões, músculos ou
articulações.
Logo, carece de maior relevância o argumentado pela
autora, haja vista que os laudos periciais esclareceram suficientemente a matéria posta
em juízo.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017895-08.2016.8.26.0224 -Voto no 16988
5
importante na seara acidentária1 , produzida por profissionais imparciais e equidistantes
das partes, sob o crivo do contraditório, restem isolados do contexto dos autos em suas
conclusões por ter contrariado os interesses de qualquer das partes.
Por outro lado, embora insista a obreira em afirmar que
existe incapacidade para a realização de suas atividades laborativas, com base no laudo
confeccionado na Justiça do Trabalho (fls. 219/257) é de se considerar que o próprio
perito daquela Justiça especializada concluiu que a segurada apresentava doença
osteomuscular no ombro direito de origem não ocupacional, caracterizando apenas o
nexo de concausalidade, sem contudo realizar vistoria no local de trabalho da apelante.
Desse modo, nada há de anormal ou aberrante no fato de o
laudo reconhecer a existência da lesão, afastar o nexo de causalidade com o labor ou
negar a sua natureza incapacitante; essas duas últimas circunstâncias são claramente
independentes, de modo que a afirmativa ou negativa de uma não importa na mesma
circunstância para a outra.
Portanto, ainda que a obreira tenha uma perda de 6.25%,
conforme reconheceu o laudo da Justiça Trabalhista, tal perda não se deve às condições
do trabalho, pois, como visto, não interferiram nos males que apresenta.
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que bem por isso, fica mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Nuncio Theophilo Neto
Relator
1 PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO HÁBIL.
NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e especializado para a verificação das condições alegadas, a avaliação da prova
técnica é indispensável. 2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso presente, porquanto não foi efetuada análise literal da
prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a ausência de incapacidade laboral. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao
reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade
laborativa do segurado. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe 03/02/2014) (grifei).